Tribunal: TJSP
Processo: 2201683-54.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Perícia – IMESC - Não se admite a substituição pura e simples de perícia feita por órgão de confiança do Juízo por outro profissional sem que haja, ao menos, justificativa respaldada em expressa previsão legal e devidamente fundamentada com elementos necessários e justificadores da providência excepcional - Com relação ao restabelecimento da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer,

Ementa:
Perícia – IMESC - Não se admite a substituição pura e simples de perícia feita por órgão de confiança do Juízo por outro profissional sem que haja, ao menos, justificativa respaldada em expressa previsão legal e devidamente fundamentada com elementos necessários e justificadores da providência excepcional - Com relação ao restabelecimento da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, melhor sorte não acompanha a agravante - Admitida a possibilidade de multa, porque o atraso na obrigação implica verdadeira negação de atendimento, ainda assim, reforça-se a necessidade de a autora demonstrar a urgência para a realização da cirurgia no seu caso já exigida pelo art. 300 do CPC - Isto porque as situações de urgência/emergência continuam sendo prioritárias, sendo necessária a prévia aferição do direito alegado a fim de se determinar prazo para a realização do procedimento, a ser apurado depois da perícia médica indicada pelo juízo oficiante - Não indica que haja urgência para a realização da cirurgia, não se justificando que a autora seja beneficiada por ordem judicial para cumprimento imediato. Por isso, não se justifica, no quadro atual, a concessão da tutela pretendida, ao menos até o momento de proferir sentença reconhecendo o direito – Recurso improvido.